Tribunal: TJMT
Processo: 8013949-41.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013949-41.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ODAIR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 631.660.541-20 (RECORRIDO), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), FERNANDO D AMICO MADI - CPF: 014.456.991-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE PODERES REPRESENTATIVOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO E ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Recorrente, sob o fundamento de ausência de poderes representativos do embargante.

É nula a sentença que extingue o feito por ausência de instrumento procuratório, sem que tenha sido oportunizado à parte prazo para proceder com a regularização processual.

Sanado o vício na primeira oportunidade, é o caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito dos embargos à execução então apresentados.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela parte Recorrente, sob o fundamento de ausência de amparo legal devido a vício na representação processual do embargante.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que o juízo
a quo
deveria ter intimado o banco para regularizar sua representação.

Pugna pela nulidade do
decisum
e análise do mérito para que seja reconhecido alegado excesso de execução.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que o juízo
a quo
deveria ter intimado o banco para regularizar sua representação.

De fato, assiste razão a parte recorrente, uma vez que a extinção do feito não encontra ressonância na lei e na jurisprudência, se tratando ainda de excesso de formalismo, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

De início, verifica-se o equívoco do juiz
a quo
ao extinguir o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), uma vez que sequer adentrou às questões meritórias alegadas pela executada de excesso de execução.

Ora, no caso dos autos, a representação processual trata-se de pressuposto de admissibilidade dos embargos, de modo que a ausência de documentação representativa é mera irregularidade passível de ser sanada a qualquer tempo, através de simples determinação pelo juízo, admitindo-se, pois, a sua regularização posterior, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, aliado a primazia do julgamento de mérito.

Portanto, é nula a sentença que extingue o feito pela falta instrumento procuratório, sem que tenha havido abertura de prazo à parte para proceder com a regularização da representação processual, a teor do que estabelece a norma do art. 76 do CPC.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Dessa forma, a decretação da revelia somente tem lugar se o Requerido, no caso, devidamente intimado para sanar o vício, vier a descumprir, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 1021373-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Também é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VÍCIO SANÁVEL. SÚMULA N° 568/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o magistrado intimar a parte interessada para suprir a referida irregularidade (arts. 13 e 37 do CPC/1973).
3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no tocante à ausência de dano moral indenizável, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.706.137/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

Verifica-se ainda que logo após sentença que julgou improcedentes os embargos à execução pela ausência de representação processual, a executada procedeu, na primeira oportunidade, com a juntada da procuração, opondo embargos de declaração, sustentando a ocorrência de vício sanável, contudo, os embargos foram rejeitados.

Desta feita, se mostra equivocada a sentença que extinguiu os embargos à execução com resolução do mérito por ausência de representação processual, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

Para que não haja a supressão de instância, devem os autos retornarem à origem para que o mérito das alegações dos embargos do devedor sejam analisados pelo magistrado.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo, seguindo-se à nova prolação de sentença,
com a análise dos embargos à execução, no que tange ao mérito do mesmo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023